Tribunal: STF
Processo: HC 217782
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à ausência das condições do dissídio jurisprudencial e o óbice da Súmula n. 7/STJ. III - "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício para que sejam supridas falhas na admissibilidade, uma vez que essa medida é concedida sponte propria pelo órgão julgador, quando constata a existência de ilegalidade flagrante" (AgRg no AREsp n. 820.484/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/3/2016). Agravo regimental desprovido.” (eDOC.10)



    Busca-se, em suma, a reforma na dosimetria da pena aplicada pelas instâncias antecedentes, por ausência de fundamentação idônea para agravar a pena base nos vetores “culpabilidade” e “motivos do crime”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Muito embora a impetração a rigor não comporte conhecimento, no tocante à dosimetria da pena depreendo a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    Efetivamente, como bem pondera o impetrante, a dosimetria operada pelas instâncias ordinárias merece parcial reparo, por manifesto descompasso com a jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular decidiu por considerar negativamente a culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, conforme seguinte fundamentação (eDOC.03):



    “A culpabilidade revela-se evidenciada na nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica, além do que, seria exigido do agente um comportamento diametralmente oposto ao perpetrado, ressoando num juízo de censura e reprovação maior; os antecedentes são maculados, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva; a conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os motivos ensejaram a exasperação da reprimenda, tendo em vista que o réu pretendia vender a res furtiva para angariar dinheiro e sustentar seu vício em substâncias entorpecentes, fomentando o tráfico de drogas; as circunstâncias em que o crime ocorreu foram normais, não ensejando a exasperação da reprimenda; as consequências do crime não foram a princípio relevantes; o comportamento da vítima.”



    O Tribunal de origem e STJ, por sua vez, mantiveram incólume a dosimetria da pena fixada.



     De plano, no tocante à valorização negativa da culpabilidade do agente e motivos do crime, destaco que não há como reputar válida a fundamentação, suscitada pelo Juízo sentenciante.



    Primeiramente, constato que a culpabilidade foi desvalorada mediante fundamentação inidônea consistente na consciência da ilicitude, que diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, elemento integrante da estrutura do crime em sua concepção tripartida, e não à culpabilidade em sentido lato, a qual se refere a maior ou menor reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada. 



    Nessa medida, tendo em vista que não se especificou, no decisum, os motivos que levariam à convicção de que “ seria exigido do agente um comportamento diametralmente oposto ao perpetrado, ressoando num juízo de censura e reprovação maior”, deve essa circunstância ser decotada, por constituir valoração abstrata, incompatível com o princípio de individualização da pena. 



    Nesse particular, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que”a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.”(HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Na mesma linha, a dedução constante na sentença de que “os motivos ensejaram a exasperação da reprimenda, tendo em vista que o réu pretendia vender a res furtiva para angariar dinheiro e sustentar seu vício em substâncias entorpecente” é fundamento genérico e inidôneo, pois não demonstra a base empírica que dá suporte a valoração negativa e tampouco especifica os termos exatos de sua conclusão (“fomentando o tráfico de drogas”). 



    Ademais, “o aumento da pena base nos termos da sentença não se coaduna com a nova política criminal anti-drogas, traduzida pela Lei 11343/2006, a qual conquanto ainda criminalize a conduta do usuário (art. 28), dá-lhe atenção diferenciada, cujo propósito é, antes, tratamento que punição” (HC 98456, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009). 



    A vista disso, sedimentou-se a jurisprudência desta Suprema Corte pela inidoneidade de considerar-se, para fins de dosimetria da pena, a condição de usuário do acusado:



    “EMENTA: PENA. Criminal. Prisão. Fixação. Dosimetria. Tráfico de drogas. Exasperação da pena-base. Vício em drogas como conduta social negativa. Inadmissibilidade. Incompatibilidade com a nova política criminal anti-drogas. Redução de pena. HC concedido para esse fim. O fato de o réu ser viciado em drogas não constitui critério idôneo para que se lhe eleve a pena-base acima do mínimo, porquanto o vício não pode ser valorado como conduta social negativa. (HC 98456, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, grifei)



    No mesmo sentido, acerca do claro intuito de prevenção, assistência reinserção social do usuário de drogas, e não de penalização, já asseverou esta Suprema Corte, em julgado de relatoria do Min. Eros Grau e também em precedente recente, de minha relatoria, os quais por relevantes, colaciono:



    “11. A nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), em vigor desde o dia 08/10/06, preconiza que a distinção entre usuário de drogas e traficante continua tendo por base o caso concreto, devendo ser consideradas a natureza da droga, sua quantidade, local, antecedentes, modo de vida do agente, etc. Determina que ao usuário não se comine pena de prisão, nem contra o mesmo deve ser lavrado auto de prisão em flagrante, mas termo circunstanciado. Pretende a introdução no Brasil de uma sólida política de prevenção ao uso de drogas, de assistência e de reinserção social do usuário, que deve ser recuperado ao invés de penalizado. Trata-se de norma claramente benéfica ao usuário e dependente de drogas.



    12. Criou-se, com a mencionada Lei, o SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas), que tem por tarefa articular, integrar, organizar e coordenar toda política brasileira relacionada com a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários e dependentes, assim como a repressão à produção e ao tráfico ilícito de drogas.



    13. Percebe-se, com a nova Lei, uma preocupação do Estado e da sociedade no sentido de mudar a visão e o comportamento com relação aos usuários de droga.” (STF, HC 92961, Relator (a): Min. Eros Grau, 2ª Turma, j. 11.12.2007)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência 4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior” (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo. 6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 178512 AgR, de minha relatoria, julgado em 22/03/2022)



    Dito isso, entendo que a valoração negativa da culpabilidade do agente e dos motivos do crimes estão em descompasso com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte e por isso merecem reparo imediato. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para que o Juízo de 1º grau refaça a dosimetria da pena do paciente (relativa à condenação na ação criminal 0001792-35.2016.8.08.0032), decotando o acréscimo referente à valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime promovendo eventual ajuste quanto ao regime inicial de cumprimento da pena imposto, se for o caso.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente